Tribunal: TJMT
Processo: 8012627-16.2011.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012627-16.2011.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 567.641.201-10 (RECORRENTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA registrado(a) civilmente como JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 8012627-16.2011.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

RECORRENTE: IZAEL VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES /NORTEC-SAE

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/12/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO POR NÃO SE PERMITIR O TRÂMITE DO FEITO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA EQUIVOCADA – CAUSA MADURA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA PAGA EM ATRASO – LEGALIDADE DO CORTE – AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA PERMITIR O TRÂMITE NOS JUIZADOS MAS NO MÉRITO IMPROCEDENTE.

Com o advento da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, bem como, a extensão pelo TJMT da competência dos Juizados Especiais Cíveis em julgarem as causas dos Juizados da Fazenda Pública, inexiste se concluir que a causa não poderia tramitar no Juizado de Origem, sendo reformada a sentença, e, estando a causa madura, perfeitamente possível ser julgada de imediato em segundo grau, moldes do permissivo do artigo 1013, §3 do CPC/15.

Ocorrendo o pagamento da fatura de água a destempo, não se mostra ilegal o corte do fornecimento de água, ainda mais quando se comprova o pagamento da fatura com 45 dias de atraso, portanto, escorreita a ação do corte de água, com a improcedência do pleito inicial no seu mérito.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE TRÂMITE DO FEITO PERANTE OS JUIZADOS DA COMARCA DE ORIGEM, PORÉM, NO MÉRITO IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado contra a sentença que extinguiu o feito, sob a alegação de que o mesmo teria sido aviado contra pessoa jurídica de direito público, que seria vedada em sede de juizado especial cível, advindo daí o recurso, pugnando pela reforma da sentença, com a consequente declaração de ilegalidade do corte de fornecimento de água, convolando-se em dano moral passível de ser indenizado.

Em sede de contrarrazões a SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL comparece aos autos para apresentar suas alegações de Preliminar de Ilegitimidade Passiva e no mérito de que o corte foi devido ante a existência de fatura com grande atraso, a justificar o corte do fornecimento de água.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O presente processo vem a esta turma para a análise da legalidade ou não do corte do fornecimento de água, e ainda da existência de responsabilidade ou não da NORTEC no presente feito, ocorrendo a extinção precoce do feito, sob a alegação de que não poderia o mesmo tramitar perante os Juizados da Fazenda Pública, ante a existência de pessoa jurídica de direito público no polo passivo, sendo que, com a máxima vênia, tal premissa resta superada neste momento, até porque, na época dos fatos e da sentença, já existia a Lei dos Juizados da Fazenda Pública, bem como, o Tribunal de Justiça, alongou a competência dos Juizados Especiais Comuns de todas as Comarcas, para o julgamento das causas que também envolvessem a Fazenda Pública, inexistindo razões para não se tramitar o feito perante os Juizados Especiais, existindo equívoco da sentença, ao assim proceder.

Diante disso, é caso de reforma da sentença, considerando sim possível o trâmite do feito perante o Juizado de Cáceres, de onde, neste momento, estando a causa madura passo à análise do mérito da demanda, nos moldes permitidos pelo artigo 1013, §3o CPC/15, o que faço neste momento.

Confesso que o presente feito traz uma certa confusão, ora se permitindo aviar contra uma parte e, posteriormente trocando-se a parte, após mesmo a prolação da sentença, com mistura entre conceitos, por parte de todos, seja da responsabilidade civil, por atos anteriores à assunção dos serviços essenciais, e até mesmo da sucessão de tal responsabilidade, porém, entendo que, tais matérias são periféricas e, com o objetivo de colocar uma pá de cal no feito, é perfeitamente possível a análise do mérito da demanda, pouco importando se a responsabilidade seria do Município ou da Empresa que apresentou as contrarrazões.

Independente de quem seja a parte passiva da presente demanda, o fato que é mais do que claro, é o fato de que, quando houve o corte do fornecimento de água, a parte autora recorrente estava inadimplente em relação à fatura com vencimento em data de 04/06/2010, ocorrendo o pagamento apenas em data de 21/07/2010, ou seja, com 45 dias de atraso, sendo que, o corte do fornecimento de água se deu em data de 21/07/2010, de onde, com o pagamento no mesmo dia houve ainda a religação dos serviços, segundo nota de serviços apresentada, devidamente assinada pelo consumidor / autor dos autos, senão vejamos:

A parte sabia que estava em atraso com essa fatura em específico, e, assim que efetuado o corte do fornecimento de água foi e pagou a mesma fatura, sendo religado os serviços do fornecimento de água.

Fato ainda a ser destacado é o fato de que, apesar da parte autora alegar na inicial que teria entrado em contato com a fornecedora de água e teriam lhe informado que o corte era por causa das faturas que menciona em sua peça exordial,
inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, qualquer gravação, qualquer protocolo, qualquer prova de comparecimento, qualquer prova de contato com a responsável pelo fornecimento de água
, diligência que cabia ao autor, e este assim não se desincumbiu,
assim como não se desincumbiu de provar que teria pago a fatura que deu origem ao corte dos serviços a seu tempo, forma e modo.

Ademais, o mesmo recebeu a notificação do corte dos serviços, conforme se observa:

Na época que o autor ajuizou a demanda, quando apresentou sua peça de impugnação à contestação deveria ter demonstrado que não recebeu nenhuma notificação acerca do corte que seria precedido, sendo que poderia ter trazido aos autos as contas anteriores, a comprovar que, em nenhuma delas tinha o aviso do corte que seria feito, sendo prova de sua competência, a contrapor os fatos alegados pela parte reclamada, o que não se observa.

E, entendo ainda mais além, que a parte deve, sabe que deve, não paga e ainda quer exigir algo a seu favor, sendo que, é de conhecimento comum que a todos que devem e não pagam a conta em dias, existe a consequência do corte dos serviços, que em qualquer momento irá ser cortado, bem como, sendo o mesmo sabedor da dívida, deveria ter procurado os meios de pagar a mesma, o que não se observa nos autos.

E, outro ponto a comprovar que o corte se deu pela fatura recente e não pelas faturas que o autor narra na exordial é o fato de que, devidamente paga a fatura atual os sérvios foram imediatamente restabelecidos ainda no mesmo dia, sendo que, pelo extrato de pagamentos trazidos pela parte reclamada, no ID 104038143 as faturas dos meses de 03/2009 e 02/2010, ambas foram pagas no prazo, não existindo justificativa a demonstrar que o corte tenha se dado por tais faturas.

Diante de tais fatos, no mérito não existe razão a pretensão do autor a lhe socorrer.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a possibilidade do trâmite da demanda perante os Juizados Especiais, reformando-se a sentença de extinção, porém, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS,
moldes do artigo 487, I do CPC/15.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e

/ ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021